Tribunal: STF
Processo: HC 254198
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Ítalo Gomes da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2614804/SP.



    Conta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), cuja sentença transitou em julgado no dia 16/06/2017.



    Buscando a absolvição do paciente, a defesa ajuizou revisão criminal, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, na qual alegou que a condenação está lastreada exclusivamente na confissão do réu.



    O pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em acórdão resumido na seguinte ementa (eDOC. 2, fl. 25):



    “ROUBO. Alegação de que a decisão condenatória contrariou texto expresso da lei penal, qual seja, os arts. 155, 197 e 386, V e VII, todos do CPP, eis que teria se baseado exclusivamente na confissão judicial do réu, sem outras provas, uma vez que a acusação desistiu da oitiva da vítima e testemunhas em juízo. Inocorrência. Réu que, portando um simulacro, anunciou o assalto para a vítima, que estava em seu veículo parado no trânsito, acompanhado de dois amigos, um deles policial, vindo a ser perseguido por eles após a subtração e preso em flagrante na posse da res. Confissão do réu em juízo que encontra pleno respaldo nas palavras da vítima e testemunhas prestadas no auto de prisão em flagrante. Confissão válida, eis que não contrariada, divergente ou desmentida por outros elementos de prova. Não violação da decisão ao texto legal. Pedido indeferido.”



    Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo tribunal estadual, razão pela qual foi interposto o subsequente agravo, ao qual o relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente agravo regimental, em julgado assim ementado (eDOC. 2, fl. 126):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do réu com base em confissão judicial corroborada por elementos colhidos na fase de inquérito policial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão judicial, corroborada por depoimentos colhidos na fase de inquérito, é suficiente para embasar a condenação do réu, à luz dos arts. 155 e 197 do Código de Processo Penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A confissão judicial, quando corroborada por outros elementos, como depoimentos colhidos na fase de inquérito policial, é suficiente para embasar a condenação, não configurando violação aos arts. 155 e 197 do CPP. 



    4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a confissão judicial, em consonância com demais elementos, é lícita e pode fundamentar a condenação, não se sustentando a alegação de falsa confissão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo desprovido.”



    Nesta Corte, a impetrante insiste no pedido de absolvição ao argumento de que “o paciente foi condenado somente com base na assunção de culpa, sem qualquer outra prova que se some à confissão.”



    Enfatiza que “não se podia lançar a condenação com base em isolada confissão a luz dos artigos 155 e 197 do CPP.”



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para se absolver o paciente, desconstituindo-se a condenação passada em julgado.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado (eDOC. 2, fls. 128-133):



    “Sobre a alegada violação aos arts. 155 e 197 o CPP, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP julgou improcedente a Revisão Criminal n. 08862- 91.2022.8.26.0000 e não desconstitui o transito em julgado do édito condenatório, fundamentando que a confissão do réu, na fase judicial, foi corroborada pela prova oral colhida na fase policial. Por oportuno, confira-se trecho do acórdão recorrido: 



    "Narra a inicial acusatória que o réu abordou o ofendido, que se encontrava no interior de seu veículo, parado no trânsito em via pública; fazendo menção de estar armado, o réu exigiu que a vítima lhe entregasse o relógio que trazia no pulso, no que foi prontamente atendido. De imediato, o agente arrebatou o aludido bem e empreendeu fuga, oportunidade em que foi perseguido e detido por policial militar que estava no interior do veículo na companhia do ofendido e seus amigos. Dessa forma, não foi alcançada a consumação do delito, por circunstâncias alheias à vontade do agente. 



    Foram arroladas na denúncia a vítima Flávio Bastos Rodrigues e as testemunhas Renato Silva Cruz, policial militar e Thiago de Oliveira. 



    A vítima, na delegacia, disse que estava em seu veículo com seus amigos parados no trânsito quando foi surpreendido por um indivíduo portando um objeto que parecia uma arma de fogo, o qual anunciou um assalto e subtraiu seu relógio. Saiu com seus dois amigos no encalço de referido indivíduo, que acabou detido na posse de seu relógio, vindo a se certificaram que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Seu colega Renato Silva Cruz, qualificado no auto de prisão em flagrante como condutor, proferiu voz de prisão ao acusado.



    No mesmo sentido os depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante prestados pelos amigos da vítima, as testemunhas Renato Silva Cruz e Thiago de Oliveira. 



    Perante a autoridade policial o réu permaneceu em silêncio. Ao ser judicialmente interrogado, o acusado confessou a prática delitiva. Disse que simulando o porte de arma de fogo se aproximou do veículo, anunciou o assalto e exigiu a entrega do relógio. Disse, ainda, que escorregou e policiais à paisana que estavam nas proximidades o detiveram. Disse, também, que pretendia vender o relógio em Franco da Rocha onde reside e iria usar o dinheiro para terminar de construir sua casa. 



    Como se vê, a confissão do réu em juízo foi corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas, ainda que prestadas somente na fase policial." (fls. 25/26) 



    Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Isto porque, ao tempo do julgamento do acórdão recorrido (2/10/2023), constata-se a existência de julgados no sentido de que a confissão judicial da prática delitiva em juízo é suficiente para embasar condenação.



    [...]



    Quanto ao tema, recentemente (em 20/6/2024), a Terceira Seção do STJ, com modulação temporal dos efeitos do julgado, firmou o entendimento de que a confissão judicial, em princípio, é, obviamente lícita, sendo, contudo, indispensável, para a condenação do acusado, que a confissão esteja em consonância com demais provas, à luz do art. 197 do CPP.



    [...]



    Nessa perspectiva, a teor do art. 197 do CPP, o magistrado, ao analisar o valor da confissão, deverá aferir outros elementos de prova, ou seja, deverá confrontar a confissão com as demais provas do processo. À luz do aludido dispositivo extrai-se que o julgador, ao valorar a confissão, deve aferir sua compatibilidade com outros elementos colhidos durante a persecução penal, aceitando-se, para tal fim, a oitiva de testemunhas e depoimento da vítima durante o inquérito. 



    Destarte, no caso em análise, em que as instâncias ordinárias fundamentaram que a confissão judicial, sobre a qual não recai qualquer vício, se coaduna com os depoimentos prestados na fase de inquérito, não há de se falar em violação aos arts. 155 e 197 do CPP. 



    Como se vê, os fundamentos apresentados pelo ora agravante não são aptos à reforma da decisão monocrática.



    Os autos evidenciam a quantidade de prova de autoria contra o paciente, sobretudo o depoimento da vítima, reforçado com a confissão do réu em juízo. Além disso, há o registro de que o paciente foi preso na posse do bem subtraído (eDOC. 2, fl. 28).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente